Tribunal: TCU
Processo: 040.991/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1192/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de representação apresentada pela empresa M. S. M. Industrial Ltda. - ME a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Contrato Administrativo 34/2018, firmado entre a Representante e o município de Feijó/AC, que tem como objeto a contratação de empresa de engenharia para pavimentação de ruas naquele Município. Considerando que em exame preliminar, a unidade técnica considerou que a representação não atendeu a todos os requisitos exigidos no caput do art. 235 do RITCU, devido ao fato de a matéria não ser de competência do TCU, conforme dispõe o item 13 da Portaria Segecex 12/2016, razão porque propôs o não conhecimento e seu arquivamento, com fulcro no parágrafo único do art. 235 do mesmo normativo e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1°, inciso II, da Lei n° 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 17, inciso IV, alínea "a", 235, Caput , do Regimento Interno do TCU, e art. 103 da Resolução-TCU 259/2014, e ainda, ante as razões expostas pelo relator, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos, e em determinar o arquivamento do processo, após envio de cópia desta deliberação ao interessado. 1. Processo TC- Processo 040.991/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Feijó - AC 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.